Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-81.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702072-81.2018.8.07.0012 EMBARGANTE: JOAQUIM DE CAMPOS MARTINS EMBARGADO: ROBSON MENDES DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se assim redigidas: EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARRO E MOTOCICLETA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. COMPROVADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. 1. Ação de indenização por danos morais e materiais em que foi proferida sentença que condenou o requerido ao pagamento de R$1.837,73 (mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos), a título de danos materiais e lucros cessantes e R$4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais. 2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, afirma, em síntese, que o juízo de origem apegou-se, apenas, às provas apresentadas pelo requerente. Defende o recorrente, ainda, que o acidente foi causado em razão de ato imprudente e imperito do requerente, isto é, a vítima deu causa ao evento. Não foram apresentadas contrarrazões. 3. Do Cerceamento de Defesa. Conforme demonstra a ata da audiência de conciliação realizada no dia 8 de novembro de 2018 (ID 11252571), ao requerido foi oportunizada a produção de todas as provas admitidas pela legislação processual. Naquela oportunidade o recorrente foi intimado a inserir aos autos, no prazo de 05 dias contados do término do prazo concedido ao autor, toda a sua defesa e deveria dizer se haviam testemunhas a serem ouvidas. Ademais, conforme comprova o despacho de ID 11252583, houve a designação, na origem, de audiência de instrução e julgamento, a despeito das partes não terem arrolado testemunhas, a qual foi realizada em 30 de abril de 2019. Assim, o recorrente teve tempo e todas as oportunidades possíveis para a produção das provas necessárias à comprovação das suas alegações, não havendo qualquer espécie de cerceamento de defesa no caso em questão. Preliminar rejeitada. 4. Conforme a fundamentação da sentença, com a qual se concorda e ratifica: “Não obstante as substanciosas conclusões do perito que confeccionou o laudo indireto para o requerente, é certo que a referida perícia, realizada quase seis meses depois do acidente, não se mostra hábil a infirmar o laudo confeccionado por dois peritos do Instituto de Criminalística na data do acidente”. Assim, o laudo técnico elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal no dia do acidente, certamente é o mais apropriado a aferir as circunstâncias em que o acidente ocorreu. Ademais, hipoteticamente, nem mesmo uma nova perícia determinada pelo Poder Judiciário, o que não se admite no rito dos juizados especiais, seria mais útil do que a perícia realizada momentos após o acidente. Desse modo, as informações periciais do Departamento de Polícia Técnica do Instituto de Criminalística (ID 11252550) servirá de fundamento para se apurar as responsabilidades do acidente descrito no caso em tela. 5. Cabe ressaltar, ainda, que as fotos anexadas aos autos pelo recorrente (ID 11252560, página 10 e seguintes) não têm a aptidão de comprovar a dinâmica do ocorrido, uma vez que se limitam a apresentar as vias em torno do local do acidente. Sequer se pode afirmar que as marcas de frenagem da foto do laudo apresentado pelo requerido (ID 11252560, página 15) são dos veículos do presente caso, tendo em vista o período entre o acidente e a confecção do laudo. 6. Consoante o laudo técnico elaborado pela Polícia Civil do Distrito Federal (ID 11252550), os peritos criminais concluíram que a causa determinante do acidente foi a entrada do carro do requerido na faixa de trânsito em que o requerente transitava, quando as condições de tráfico e segurança não eram favoráveis. Os peritos concluíram, ainda, que o requerido trafegava com velocidade de 60 km/h, isto é, acima dos 50 km/h permitidos para a via. Assim, o conjunto probatório dos autos comprova a narrativa apresentada pelo autor. 7. Assim, o recorrente afrontou o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), segundo o qual o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade; e, por isso, se responsabiliza pelos danos oriundos do evento em questão sofridos pelo autor. 8. A lei Processual Civil exige que a apelação ou, no caso dos juizados, o recurso inominado, contenha os fundamentos de fato e de direito, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão (art. 1010, II, do CPC). O referido dispositivo do CPC disciplina o princípio da dialeticidade que consiste, em suma, no dever imposto ao recorrente de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada. No caso em tela, o recorrente não impugnou, no recurso inominado interposto, o valor dos danos materiais e morais a ele impostos, razão pela qual deixa-se de analisa-los. 9. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARRO E MOTOCICLETA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. COMPROVADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso, no qual pretendia a improcedência do pedido de danos materiais e morais formulados pela parte autora. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Em sede de embargos, o réu afirmou que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro. Inicialmente, arguiu que se deixou de analisar o laudo técnico indireto apresentado pelo por ele, o qual confronta o laudo produzido pela Polícia Civil e a conclusão da culpa pelo acidente entre veículos de propriedade das partes. Alegou que requereu a oitiva dos peritos e a inspeção judicial in loco, pedidos que não foram apreciados, razão pela qual a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa. Por fim, aduziu que a decisão também desconsiderou o depoimento do autor, o qual fez afirmativas contraditórias e desvirtuadas da realidade da dinâmica do acidente. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. Quanto ao suposto cerceamento de defesa, o julgado claramente consignou que : “(...) Do Cerceamento de Defesa. Conforme demonstra a ata da audiência de conciliação realizada no dia 8 de novembro de 2018 (ID 11252571), ao requerido foi oportunizada a produção de todas as provas admitidas pela legislação processual. Naquela oportunidade o recorrente foi intimado a inserir aos autos, no prazo de 05 dias contados do término do prazo concedido ao autor, toda a sua defesa e deveria dizer se haviam testemunhas a serem ouvidas. Ademais, conforme comprova o despacho de ID 11252583, houve a designação, na origem, de audiência de instrução e julgamento, a despeito das partes não terem arrolado testemunhas, a qual foi realizada em 30 de abril de 2019. Assim, o recorrente teve tempo e todas as oportunidades possíveis para a produção das provas necessárias à comprovação das suas alegações, não havendo qualquer espécie de cerceamento de defesa no caso em questão. Preliminar rejeitada.”. Desta feita, não procede o argumento de que requereu a oitiva dos peritos, porque intimado para apresentar o nome de eventuais testemunhas e dos endereços para viabilizar a intimação pelo juízo, o embargante quedou-se inerte. 5. Em relação ao pedido de inspeção in loco, observa-se que o requerente não formalizou tal pedido, apenas ponderou que desde a data do evento não houve qualquer mudança estrutural no local do acidente, o que poderia ser confirmado pelo Detran ou pela inspeção, razão pela qual nada obstaria a consideração da perícia indireta. Ainda assim não fosse, importa dizer que o juiz é o destinatário da prova, podendo dispensá-la se verificar sua inutilidade e protelação do curso processual. No caso concreto não houve discussão sobre a via ou mudança estrutural do local do acidente, mas tão somente sobre a dinâmica do acidente. Isso posto, não há que se falar novamente em cerceamento de defesa. 6. Os laudos periciais juntados aos autos foram devidamente sopesados para fins de prova, tendo se concluído que o laudo indireto, realizado quatro meses depois do acidente, não se mostra hábil a infirmar o laudo confeccionado por dois peritos do Instituto de Criminalística na data do acidente. Nesse passo, não houve qualquer omissão no acórdão no que toca ao laudo, tampouco ao depoimento do autor, uma vez que foram consideras as provas pertinentes, em especial o laudo produzido pela Polícia Civil, para se chegar à conclusão sobre a dinâmica do acidente, confirmando que ele aconteceu por culpa do autor, que não observou as condições de trânsito reinantes no local e se ofereceu à colisão. 7. Por fim, não há qualquer erro material no ponto 5 do acordão porque as fotos de ID n. 1252560 (página 10 e seguintes) foram anexadas aos autos pelo embargante em conjunto com a contestação. 8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022, I, do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 9. EMBARGOS de DECLARAÇÃO conhecidos e rejeitados. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 13895592). II - A parte recorrente sustenta que o acórdão, ao manter a decisão do Juízo a quo, violou os princípios e preceitos insculpidos no art. 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da CRFB/88. A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: EMENTA Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema no 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. EMENTA Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) III - Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2020. JUIZ ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF